Tribunal: TJES
Processo: 0010622-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010622-05.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO SOUZA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. APLICAÇÃO. COMPRA E VENDA VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. RESTITUIÇÃO DAS COISAS AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. A revelia importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, à luz do art. 344, do CPC.

2. “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação, e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. Art. 18, CDC.

3. No caso dos autos, sendo incontroverso que os problemas identificados no veículo não foram sanados no prazo de 30 (trinta) dias, bem como que, após 60 (sessenta) dias da compra, o consumidor permaneceu privado de usar o bem, está comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocasionados ao autor e a aquisição de produto com vício que o tornou inadequado ao fim a que se destina.

4. O consumidor faz jus ao desfazimento do negócio jurídico, com consequente retorno ao
status quo ante
, sendo certo o dever da empresa vendedora de reparar os danos causados, nos termos do artigo 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O desfazimento do ajuste de compra e venda repercute no contrato de abertura de crédito e, uma vez anulada a compra e venda, o mesmo deve ocorrer com o contrato de financiamento do bem.

6. “
D
a acessoriedade entre os contratos não decorre a solidariedade civil entre a empresa vendedora do bem e a instituição bancária financiadora na hipótese de se tratar de banco de varejo não vinculado à revendedora do veículo, tendo em vista não integrarem a mesma cadeia de consumo, pois a solidariedade não se presume, apenas decorre de determinação legal ou contratual expressa
”. JES, Classe: Apelação, 048090084061, Relator Designado: ELIANA JIJNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Orgão julgador: TERCEIRA CAMARA CFVEL, Data de Julgamento: 29/03/20 16, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016)

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010622-05.2017.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENATO SOUZA.

ADVOGADA : REGINA LÚCIA DE SOUZA MENDONÇA.

RECORRIDO : BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : LOCALIZA RENT A CAR S.A.

ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENATO SOUZA contra sentença que, em “ação de rescisão contratual por vício oculto” ajuizada em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S.A. e de BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) houve prova de que ficou na posse do veículo por menos de 5 (cinco) dias, até a apresentação do problema, quando ficou parado na oficina por mais de 60 (sessenta) dias; (ii) o faturamento do carro reserva faz prova de suas alegações; (iii) não lhe foi entregue nenhuma nota fiscal da oficina para demonstrar a extensão do defeito, suas causas e os detalhes do problema ocorrido no veículo; (iv) os documentos estão na posse da Recorrida LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, o autor/Recorrente ajuizou a ação originária, pretendendo a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com a devolução dos valores pagos e retorno das coisas ao estado anterior.

Para tanto, alega que adquiriu o veículo FORD KA SEDAN SE, placa PWW 7562, ano/modelo 2015/2016, junto à LOCALIZA RENT A CAR S.A., no dia
06.
03.2017
, pelo valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), tendo sido acordado que seria dado, como entrada do pagamento, o FIAT UNO VIVACE 1.0, Placa HJA 9588, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), e o restante mediante financiamento obtido junto a BV FINANCEIRA.

Logo após a compra, afirma que o veículo adquirido apresentou problemas, razão pela qual procurou a vendedora, que encaminhou o carro à oficina, onde permaneceu por mais de 60 (sessenta) dias.

Alega, ainda, que, pouco tempo depois disso, foi informado pela LOCALIZA acerca da necessidade de desfazimento do negócio, tendo em vista obstáculos encontrados também na venda do veículo dado como entrada.

Todavia, ao comparecer ao estabelecimento para providências, o ato rescisório não fora concretizado, de modo que, quando do ajuizamento da demanda, embora estivesse pagando as parcelas referentes ao financiamento, os dois veículos se encontravam na posse da Ré.

Embora citada, a empresa requerida/Apelada LOCALIZA RENT A CAR S.A. não apresentou contestação, e apenas constituiu advogado nos autos após o saneamento do feito.

Não obstante, o pedido autoral foi julgado improcedente, ao fundamento de que não houve comprovação mínima da existência de relação jurídica entre as partes.

Inicialmente, faz-se necessário verificar se devem ser aplicados, ou não, os efeitos materiais da revelia ao presente caso.

Quanto ao tema, sabe-se que a revelia importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, à luz do art. 344, do CPC.

Nesse contexto, ressalta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

No caso dos autos, assiste razão ao autor/Recorrente, que logrou êxito em provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Conforme se extrai, o autor instruiu a exordial com o contrato de compra e venda do veículo, firmado com a LOCALIZA, datado de
06.03.2017
(fl. 16), bem como o contrato de financiamento firmado com BV FINANCEIRA, de
07.03.2017
(fls. 21/25), que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

Da mesma forma, acostou, às fls. 17/18, contratos de aluguel de carro reserva datados de
15.03.2017
até
14.05.2017
, em que figura como seguradora “CARRO RESERVA SEMINOVOS LOCALIZA”, com apontamento de sinistro “PWW7562”, que corresponde exatamente à placa do veículo adquirido pelo Recorrente (Ford Ka).

Dos referidos documentos, verifica-se prova da alegação autoral de que, em pouco mais de 1 (uma) semana da compra do veículo seminovo FORD KA, ocorrida em 06.03.2017, precisou entregar o carro à oficina, sendo-lhe dado um veículo reserva pela revendedora, com o qual permaneceu até maio/2017.

Insta ressaltar, quanto ao ponto, que a demanda foi ajuizada em 24.05.2017.

O autor acostou, ainda, os comprovantes de pagamento das prestações do veículo FORD KA, dos meses de abril e maio/2017, pagos em favor da instituição financeira.

Ademais, é possível observar que a empresa LOCALIZA encaminhou ao autor telegrama, cuja cópia foi acostada à fl. 33, solicitando o “
comparecimento em loja até o da (sic) 02/05/2017, para tratarmos sobre o desfazimento da compra do veículo de placa PWW7562, modelo FORD KA+ SEDAN SE 1.5 16V FLEX 4P C/AR e para realizar também a devolução do carro reserva
”, datado de
27.04.2017
, o que torna bastante verossímeis as alegações do autor.

Por fim, no tocante à afirmação autoral de que os veículos encontravam-se na posse da Recorrida LOCALIZA, o autor informou, por meio da petição de fls. 102/104, que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela BV FINANCEIRA, o veículo financiado foi apreendido nas dependências da empresa LOCALIZA, já no ano de 2018, comprovando sua alegação de que não estava na posse do bem.

Com base no exposto, é possível asseverar que o autor fez prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, de modo que, somando-se à ausência de contestação da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., devem ser aplicados em seu desfavor os efeitos materiais da revelia.

Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação (Recorrida), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrente), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No caso dos autos, sendo incontroverso que os problemas identificados no veículo não foram sanados no prazo de 30 (trinta) dias, bem como que, após 60 (sessenta) dias da compra, o consumidor permaneceu privado de usar o bem, está comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocasionados ao autor e a aquisição de produto com vício que o tornou inadequado ao fim a que se destina.

Da mesma forma, a parte requerida deixou de demonstrar que os vícios apresentados não existiam quando da alienação do veículo, ou qualquer outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

Com isso, faz jus a parte autora ao desfazimento do negócio jurídico, com consequente retorno ao
status quo ante
, sendo certo o dever da empresa vendedora, LOCALIZA RENT A CAR S.A., de reparar os danos causados, nos termos do artigo 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao contrato de financiamento firmado entre autor e BV FINANCEIRA S.A., é devida a declaração de sua rescisão, por consequência da declaração de rescisão do negócio de compra e venda do veículo estabelecido com DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

Isso porque o desfazimento do ajuste de compra e venda repercute no contrato de abertura de crédito e, uma vez anulada a compra e venda, o mesmo deve ocorrer com o instrumento de financiamento do bem.

No entanto, ressalta-se o entendimento deste e. TJES, no sentido de que “
da acessoriedade entre os contratos não decorre a solidariedade civil entre a empresa vendedora do bem e a instituição bancária financiadora na hipótese de se tratar de banco de varejo não vinculado à revendedora do veículo, tendo em vista não integrarem a mesma cadeia de consumo, pois a solidariedade não se presume, apenas decorre de determinação legal ou contratual expressa
”. JES, Classe: Apelação, 048090084061, Relator Designado: ELIANA JIJNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Orgão julgador: TERCEIRA CAMARA CFVEL, Data de Julgamento: 29/03/20 16, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016)

Nessa esteira, deve a financeira BV FINANCEIRA S/A, ora Recorrida, restituir ao autor/Recorrente todo o montante já adimplido a título de financiamento bancário, com a incidência de correção monetária a partir das datas dos desembolsos das prestações pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC, o que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

Da mesma forma, a Recorrida LOCALIZA RENT A CAR S.A. deve restituir ao agente financeiro (BV FINANCEIRA) a quantia total do financiamento, uma vez que recebeu diretamente a importância financiada e dela se beneficiou. Neste caso, a vendedora (LOCALIZA RENT A CAR) tem direito de retomar a posse/propriedade do bem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença e julgando procedente o pedido autoral, para:

(i) declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo descrito nos autos, e consequentemente, do contrato de financiamento de fls. 21/25;

(ii) condenar BV FINANCEIRA S.A. a restituir ao autor/Recorrente todo o montante já adimplido a título de financiamento bancário, com a incidência de correção monetária a partir das datas dos desembolsos das prestações pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC, o que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença;

(iii) condenar LOCALIZA RENT A CAR S.A. a restituir à BV FINANCEIRA S.A. a quantia total do financiamento, inclusive dos valores pagos pelo autor a título de prestação mensal, com a incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

Considerando o resultado do presente julgamento, inverto os ônus de sucumbência, para condenar as Requeridas ao pagamento
pro rata
de custas e honorários sucumbenciais
,
que devem ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4
o
, II, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)